Tribunal: CARF
Processo: 12448.720145/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.720145/2010-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.426 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de agosto de 2023
Assunto
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA
Recorrente
JVRJ PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, declinar da
competência em razão do valor litigioso do julgamento do recurso voluntário para Turma
Ordinária da 1a Seção, nos termos do art. 23-B do Anexo II do Regimento Interno do CARF e
Portaria CARF/ME no 6.786, de 01 de agosto de 2022.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Parecer Conclusivo
A Recorrente, tributada pelo lucro real, formalizou os Pedidos de Ressarcimento
ou Restituição/Declarações de Compensação (Per/DComp) utilizando-se do crédito relativo aos
pagamentos a maior de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) de Juros sobre Capital Próprio
(JCP), código 5706, no valor total de R$980.764,85 de janeiro a dezembro do ano-calendário de
2006 para compensação dos débitos ali confessados, e-fls. 16-67:

Meses do Ano
de 2006
Valor do
IRRF/JPC –
DIRF – R$
(a)
Valor do IRRF
- Dedução de
Estimativa/DIP
J – R$
(b)
Valor do IRRF
Disponível em
Per/DComp –
R$
c = (a –b)
Per/DComp
Janeiro
181.447,52
3.097,52
178.350,00
00641.31914.150206.1.3.06-6249
Fevereiro
182.802,31
25.302,64
157.499,67
25212.60120.030306.l.3.06-1551
Março
73.089,16
10.095,71
62.993,45
27025.85291.030406.1.3.06-0261
Abril
73.089,16
8.431,19
64.657,97
24675.54732 .020506.1.3.06-7705
Maio
73.089,16
8.431,19
64.657,97
29354.78882.020606.1.3.06-7532
Junho
73.089,16
8.431,19
64.657,97
41869.66929.300606.1.3.06-0402
Julho
73.089,16
8.431,19
64.657,97
42818.19827.310706.1.3.06-2121
Agosto
73.089,16
8.431,19
64.657,97
14051.41681.060906.1.3.06-0183
Setembro
73.089,16
8.431,19
64.657,97
11540.37672.290906.1.3.06-7801
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.720145/2010-31
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.426 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720145/2010-31

Outubro
73.089,16
8.431,19
64.657,97
27863.64312.311006.1.3.06-0020
Novembro
73.089,16
8.431,19
64.657,97
39655.65704.301106.1.3.06-4522
Dezembro
73.089,16
8.431,19
64.657,97
37012.94709.271206.1.3.06-4996
Total
1.095.141,43
114.376,58
980.764,85

Consta no Parecer Conclusivo DRJ/RJO/RJ no 247, de 29.09.2010, e-fls. 106-118:
Cotejando as informações prestadas pela interessada na DCOMP n°
00641.31914.150206.1.3.06-6249 (fls. 03/07), e demais vinculadas (fls. 08/62), quanto ao
direito creditório pleiteado, oriundo do Imposto de Renda Retido na Fonte de Juros sobre
o Capital Próprio (cód. 5706) de janeiro a dezembro do ano calendário de 2006, foram
feitas pesquisas aos sistemas da RFB visando comparar os valores de retenção em fonte
declarados para a beneficiária JVRJ PARTICIPAÇÕES S.A. em DIRF (fl. 63) com o
valor original de crédito por ela (a própria JVRJ) requisitado mês a mês nos
Demonstrativos de Constituição do Crédito (fls. 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55
e 60) das citadas DCOMPs.
A seguir, também foi feita a análise da DIPJ/2007 (fls. 64/67), que, quando
comparada com a DIRF (fl. 63), evidenciou que parte desses valores foram anteriormente
utilizados na apuração do Imposto de Renda Mensal por Estimativa: Ficha 1l/linha 7,
resultando disponível valor de crédito inferior ao valor original pleiteado nos
Demonstrativos de Compensação acima mencionados.
Por conseguinte, passa-se a análise dos débitos em comento, constatando-se que os
mesmos foram declarados nas DCTFs transmitidas (cópias juntadas às fls. 68/79),
confirmados nas fichas 50 e 51A da DIPJ/2007 (fls. 80/83) e nas DIRFs (fls. 84/89)
declaradas pela interessada para cada sujeito passivo titular, sócio ou acionista tendo em
consideração a remuneração de capital próprio.
O quadro a seguir evidencia a utilização pela interessada dos créditos do IRRF
(cód. 5708) dos períodos de apuração de janeiro a dezembro do ano- calendário de 2006,
inicialmente, na apuração do Lucro Real por Estimativa Mensal (DIPJ/2007) e, na
compensação com débitos de mesma natureza, declarados nas DIRFs (cópias fls. 84/89),
tendo em vista todo o exposto, e com base nas pesquisas nos sistemas da RFB até aqui
efetuadas.
Nesse ponto, inferindo-se como reconhecido, tão somente, o CRÉDITO
DISPONÍVEL (DIRF - DIPJ) e tendo em vista o pressuposto de certeza e liquidez
exigido pelo art. 170 da Lei 5.172/1966, Código Tributário Nacional - CTN; e,
considerando que tal artigo por si só, não gera direito subjetivo à compensação, cabe a
seguir atestar se tal faculdade, exercida pela interessada, atende os ditames do art. 9o e
parágrafos da Lei n°. 9.249, de 26 de dezembro de 1995, alterada pela Lei n°. 9.430, de
27 de dezembro de 1996 e demais, confirmado pela IN SRF n° 460, de 18 de outubro de
2004 até as mais recentes [...].
Fundamenta-se no último parágrafo transcrito, a faculdade da pessoa jurídica
optante do lucro real utilizar crédito decorrente da retenção na fonte do imposto de renda
por ocasião do recebimento de juros sobre o capital próprio na compensação do imposto
retido incidente sobre o pagamento (ou crédito) de juros de mesma natureza a seu titular,
sócios ou acionistas a ser efetuada dentro do próprio período de apuração.
Observa-se, também, que o § 1o desta norma, fixa critérios ao efetivo pagamento
ou créditos de juros, à existência de lucros computados, antes da dedução de juros, ou de
lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas
vezes os juros pagos ou creditados.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.426 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720145/2010-31

Tal condição, após verificada, origina a incidência do imposto de renda na fonte, à
alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ao beneficiário, passível de
compensação dentro do mesmo período de apuração que houver a retenção, sendo este
último o posicionamento entendido pela SCI n° 14 - SRRF07/Disit de 30.12.2009.
Sendo assim, novamente se faz necessária a pesquisa nos sistemas da RFB, que
após a análise Ficha 06A - Demonstrativo do Resultado do Exercício (DIPJ/2007 - fl. 90),
conclui-se, pela inexistência de lucros antes da dedução de Juros sobre o Capital Próprio:
linha 16/item 32.
Isto posto, seguindo a verificação da condição, passa-se a análise da Ficha 37A -
Balanço Patrimonial (fl. 90. resultando na constatação de que a soma dos itens 36 e 32:
Lucros Acumulados e Reserva de Lucros condiciona o pagamento ou crédito de juros até
o limite de R$ 4.043.715,97, valor inferior ao declarado na Ficha 45: R$ 6.538.432,28 =
R$ 3.923.059,48 + R$ 2.615.372,80 (fl. 92), tendo em consideração o § 1° do art. 9° da
Lei n°. 9.249, de 26 de dezembro de 1995 (alterada pela Lei n ° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Com base no acima exposto - pagamento ou crédito de juros até o limite de
R$4.043.715,97 (Ficha 45) - foi elaborado o quadro seguinte, evidenciando o montante
do imposto retido na fonte (IRRF cód. 5706) passível de ser compensado mês a mês,
tendo em vista novo cálculo da Ficha 5 IA: Rendimentos de Dirigentes, Sócios ou Titular,
respaldado nos percentuais indicados na Ficha 50 (fls. 80/81), diferentemente do valor
declarado pela interessada nas DIRFs dos beneficiários fls. 84/89). [...]
Dessa forma, nos termos do § 1o art. 9 da Lei n 9.249 de 26 de dezembro de 1995, é
passível de se concluir que somente PARTE do CRÉDITO DISPONÍVEL DE IRRF (cód.
5706) declarado pela interessada nas DCOMPs "por ela" transmitidas nos períodos de
apuração de janeiro a dezembro do ano calendário de 2006, é passível de compensar os
débitos de IRRF dos beneficiários (PF + PJ).
Assim, conclui-se que o indébito solicitado não será integralmente utilizado nas
compensações; e, portanto, haverá que ser feita a cobrança do valor devido de IRRF que
deverá ser extinto conforme o a seguir detalhado: [...]
Cabe acrescentar que embora a lei autorize a compensação de somente parte do
crédito disponível, tal fato não altera a condição da sua dedutibilidade do imposto devido
pela Pessoa Jurídica no período de apuração e, portanto, sujeito ao regime de competência
(entendimento no item 21 da SCI n° 14 – SRRF 07/Disit de 30.12.2009).
Desde a IN SRF n° 460, de 18 de outubro de 2004, o art. 32, precipuamente nos
parágrafos 2o e 3o , a seguir transcritos, recepcionados pela IN RFB n° 900, de 30 de
dezembro de 2008, [...].
Dessa forma, cumpre também reconhecer que a parte de CRÉDITO DISPONÍVEL:
DIRF-DIPJ não sujeita a compensar nos termos do § 1o art. 9o da Lei no 9.249 de 26 de
dezembro de 1995, combinado com os §§ 2o e 3o da IN RFB 900, de 30 de dezembro de
2008 em vigor, NÃO É PASSÍVEL DE RESTITUIÇÃO.
Por último, mas não menos importante, retoma-se o posicionamento da SCI n° 14 -
SRRF07/Disit de 30.12.2009, que aplicado à DCOMP de n° 42818.19827.310706.1.3.06-
2121 (fls. 34/37). resulta na constatação de períodos de apuração distintos entre o crédito
pleiteado: Mês de Julho (fl. 35). com o débito a compensar: 3° Dec/Junho/2006 (fl. 36)
concluindo-se, então, pela não homologação da compensação pleiteada. [...]
Com base no presente parecer conclusivo de n° 247/2010 de fls. 94/101, que
aprovo e adoto, o qual fica fazendo parte deste Despacho Decisório como se nele
estivesse transcrito, DECIDO :
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.426 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720145/2010-31

I. RECONHECER EM PARTE o direito creditório pleiteado pela interessada nas
Declarações
de
Compensação
de
n°s:
00641.31914.150206.1.3.06-6249
[...],
25212.60120.030306.l.3.06-1551
[...],
27025.85291.030406.1.3.06-0261
[...],
24675.54732.020506.1.3.06-7705
[...],
29354.78882.020606.1.3.06-7532
[...],
41869.66929.300606.1.3.06-0402
[...],
14051.41681.060906.1.3.06-0183
[...],
11540.37672.290906.1.3.06-7801
[...],
27863.64312.311006.1.3.06-0020
[...],
39655.65704.301106.1.3.06-4522 [...] e 37012.94709.271206.1.3.06-4996 [...].
II. Desse montante disponível, SEGREGAR o valor passível de compensação para
que sejam HOMOLOGADAS EM PARTE até esse limite, as compensações do item I
[...];
III.
NÃO
HOMOLOGAR
a
Declaração
de
Compensação
de
n°
42818.19827.310706.1.3.06-2121 [...].
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 4a Turma DRJ/SPO/SP no 16-70.749 -, de 22.12.2015, e-fls. 214-218:
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. IRRF-JCP CREDITADO OU PAGO.
COMPENSAÇÃO COM IRRF-RETIDO.
Os limites para pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio a que se
refere o §1o do art. 9o da Lei no 9.429/1995 e que servem de cálculo do IRRF - JCP
compensável devem utilizar os dados do mesmo período de apuração e não os do período
imediatamente anterior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Acordam os membros da 4a turma de julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade e não reconhecer o direito creditório
pleiteado.
Recurso Voluntário
Notificada em 09.05.2017, e-fl. 224, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 31.05.2017, e-fls. 226-244, procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III. A LIQUIDEZ E A CERTEZA DO CRÉDITO COMPENSADO PELA
RECORRENTE
14. Como descrito acima, a D. Fiscalização Federal não homologou a integralidade
da compensação pleiteada pela Recorrente com base no pretenso argumento de que o
pagamento de JCP em favor de seus controladores teria extrapolado os limites da Lei no
9.249/1995, em razão da utilização de contas patrimoniais de anos-calendário anteriores a
2006 quando da definição do montante a ser distribuído a título de JCP.
15. No momento, a Recorrente passará a demonstrar que (i) o valor distribuído pela
Recorrente a título de JCP está em linha com as disposições da Lei no 9.249/1995; e (ii) a
negativa da compensação pela D. Fiscalização Federal gera o enriquecimento ilícito do
Erário.
(i) A legitimidade da distribuição de JCP com base em anos-calendário anteriores
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.426 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720145/2010-31

16. O instrumento remuneratório de sócios e acionistas denominado de JCP foi
criado pelo Governo Brasileiro por meio da edição da Lei no 9.249/1995, a qual, em seu
artigo 90, disciplinou o tratamento tributário aplicável aos JCP. [...]
17. Como disposto no caput do artigo 9o da Lei no 9.249/1995, o cálculo dos JCP a
serem pagos ou creditados deve ser feito mediante a aplicação da TJLP sobre as contas de
patrimônio líquido da sociedade, com os ajustes devidos. Tais ajustes, nos termos da
Instrução Normativa no 11/1996, referem-se aos valores que devem ser excluídos das
contas de patrimônio líquido para fins do cálculo dos JCP.
18. A Instrução Normativa no 11/1996 determina que, salvo se computados na base
de cálculo do IRPJ e da CSLL, não são considerados, para fins de cálculo dos JCP, os
valores (i) da reserva de reavaliação de bens e direitos da pessoa jurídica; (ii) da reserva
de correção especial do ativo permanente; e (iii) da reserva de reavaliação capitalizada,
em relação às parcelas não realizadas.
19. Segundo o parágrafo 1o do artigo 9o da Lei no 9.249/1995, o efetivo pagamento
ou crédito dos JCP está condicionado à existência de lucros, computados antes da
dedução dos JCP, ou de lucros acumulados e reserva de lucros, em montante igual ou
superior ao valor de duas vezes os JCP a serem pagos ou creditados.
20. Adicionalmente, nos termos do parágrafo 7o do mesmo artigo 9o da Lei no
9.249/1995, o valor dos JCP pago ou creditado pela pessoa jurídica poderá ser imputado
ao valor dos dividendos obrigatórios tratados no artigo 202 da Lei no 6.404/1976.
21. Saliente-se que os contornos societários dos JCP conduzem renomada doutrina
brasileira a considerar que a natureza jurídica dos JCP é equiparável à dos dividendos,
hipótese em que o artigo 9o da Lei n° 9.249/1995 teria meramente instituído tratamento
fiscal específico para o pagamento de tais valores. [...]
23. Destaque-se, na oportunidade, que essa também é a posição oficialmente
adotada pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), conforme se pode inferir dos
termos da Deliberação CVM n° 207/1996, segundo a qual, para fins societários e
contábeis, os JCP têm natureza de dividendos.
24. Nos termos da Deliberação CVM no 207/1996, a remuneração do capital
próprio, paga/creditada aos acionistas (i) configura distribuição de resultado e não
despesa; (ii) deve ser contabilizada diretamente à conta de lucros acumulados (sem afetar
o resultado do exercício); e (iii) deve ser detalhadamente descrita em notas explicativas às
demonstrações financeiras e às informações trimestrais.
25. O fato de que o pagamento de JCP se equipara ao pagamento de dividendos já
demonstra que o pagamento de JCP pode ser feito em relação a exercícios anteriores.
Confira-se o teor do artigo 202 da Lei no 6.404/1976, [...]
26. Com base no dispositivo supra transcrito, constata-se que uma sociedade
poderia deixar de distribuir dividendos obrigatórios aos seus acionistas caso a sua
situação financeira fosse incompatível com tal medida distributiva. Nesse cenário, os
lucros não distribuídos em um determinado exercício poderiam sê-lo nos exercícios
subsequentes por força de expressa determinação legal.
27. Portanto, aplicando-se o mesmo raciocínio do pagamento de dividendos, resulta
que, para fins societários, não há dúvidas de que os JCP também poderiam ser pagos em
relação a exercícios anteriores.
28. Frise-se que a mesma conclusão se impõe no tocante à seara tributária, na
medida em que, pela análise do artigo 9o da Lei no 9.249/1995, em especial seu parágrafo
1o, não há qualquer restrição acerca do pagamento de JCP com base em lucros
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.426 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720145/2010-31

acumulados e em reservas de lucros de períodos anteriores ao que ocorreu a respectiva
deliberação de pagamento.
29. Pelo contrário! O caput do artigo 9o prevê que os juros serão calculados "sobre
as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de
Longo Prazo - TJLP" e o parágrafo 1o do referido artigo também prevê que "efetivo
pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros, computados
antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante
igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditado".
30. Logo, tanto para fins societários quanto para fins tributários, o montante a ser
distribuído a título de JCP deve respeitar tão somente esses dois limites legais, não
havendo que se falar em restrição à distribuição de JCP referente a lucros e a reservas de
anos-calendário anteriores.
31. Saliente-se que o entendimento da Recorrente está alinhado com o
posicionamento firmado pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça ("STJ") no
Recurso Especial no 1.086.752/PR (doc. 5): [...]
32. Com efeito, a decisão da Primeira Turma do STJ confirmou o entendimento de
que a legislação não impõe que os JCP sejam pagos no mesmo exercício-financeiro em
que realizado o lucro da empresa; ao contrário, a lei permite que esse pagamento ocorra
em exercícios financeiros futuros, quando efetivamente for deliberado o pagamento dos
valores de JCP.
33. Na fundamentação do seu voto, o Ministro Relator Francisco Falcão consignou
expressamente o entendimento de que os JCP, nos termos da Lei no. 9.249/1995,
"apresentam-se como uma faculdade à pessoa jurídica, que pode fazer valer de seu
creditamento sem que ocorra o efetivo pagamento de maneira imediata, aproveitando-se
da capitalização durante esse tempo." [...]
35. Dessa forma, resta claro que o entendimento pacífico do STJ é no sentido de
que é possível o pagamento de JCP relativo a exercícios sociais pretéritos, mesmo sem
deliberação societária no ano específico em que já existam os requisitos autorizadores do
pagamento dos JCP. [...]
37. Resta claro, portanto, que o pagamento de JCP, nos termos da legislação
comercial e tributária em vigor, pode ser efetuado com base em anos-calendário
anteriores, tanto sob o ponto de vista societário, quanto sob o ponto de vista tributário.
Isto porque, de acordo com a lei tributária que disciplina a matéria, não há qualquer
impedimento ao pagamento ou ao crédito de JCP quando efetuados em relação a anos-
calendário anteriores.
38. Nesse sentido, fica evidente que a distribuição de JCP levada a cabo pela
Recorrente no ano-calendário de 2006 cumpriu todos os requisitos previstos na legislação
tributária. Dessa forma, o montante do débito do IRRF-Recorrente declarado como
devido pela Recorrente está correto e pode ser compensado com o crédito do IRRF-
Controlada relativo ao imposto anteriormente recolhido, conforme previsão constante no
artigo 9o, parágrafo 6o, da Lei no 9.249/1995, pois ambos têm natureza de IRRF incidente
sobre o pagamento de JCP.
(ii) O potencial enriquecimento ilícito do Erário
39. Na remota hipótese desse Egrégio Conselho manter o entendimento de que os
valores de JCP pagos pela Recorrente ultrapassaram os limites previstos na Lei no
9.249/1995, o que se admite tão somente para fins de argumentação, ainda assim deveria
ser integralmente homologada a compensação pleiteada pela Recorrente.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.426 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720145/2010-31

40. Note-se que, além de considerar erroneamente que parte do pagamento feito
pela Recorrente a título de JCP não teria essa natureza, a DRJ se vale do artigo 32,
parágrafos 20 e 30, da Instrução Normativa no 460/2004 para negar à Recorrente o direito
ao aproveitamento do crédito de IRRF-Controlada.
41. De acordo com a interpretação adotada pela D. Fiscalização Federal, os
mencionados dispositivos legais disporiam que o crédito de IRRF-Controlada somente
poderia ser compensado com débito de IRRF Recorrente reconhecido no mesmo período
de apuração dos JCP.
42. Ademais, a D. Fiscalização Federal alega que "não é passível de restituição" o
IRRF-Controlada, razão pela qual o montante recolhido em nome da Recorrente não
poderia ser compensado com o débito de IRRF Recorrente declarado quando do
pagamento de JCP pela Recorrente aos seus acionistas.
43. Ocorre que ambas as restrições trazidas pela D. Fiscalização Federal não se
encontram previstas na Lei no 9.249/1995. Na realidade, o artigo 9o, parágrafo 6o, da
referida Lei no 9.249/1995 prevê que "no caso de beneficiário pessoa jurídica tributada
com base no lucro real, o imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o
retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas".
44. Isto é, em trecho algum do transcrito dispositivo legal há restrição ao
aproveitamento do crédito de IRRF-Controlada pela Recorrente, em razão do montante
retido ter sido originado de JCP relacionado a período de apuração distinto.
45. Já a restrição prevista no artigo 3o, parágrafos 2o e 3o, da Instrução Normativa
no 460/2004 encontra claro obstáculo no artigo 165 do Código Tributário Nacional
("CTN"), na medida em que a restrição ao aproveitamento do crédito de IRRF impede a
recuperação de verdadeiro pagamento indevido. Isto porque, o IRRF-Controlada foi
devidamente retido pelas fontes pagadoras em favor da Recorrente, conforme consta nos
anexos DARFs (doc. 6).
46. Nesse sentido, a Recorrente recebeu de sua controlada R$7.300.942,87 a título
de JCP no ano de 2006, o que gerou uma retenção por sua Controlada de R$1.095.141,43
a título de IRRF Controlada, a qual é devidamente comprovada por meio dos
mencionados DARFs.
47. No mesmo período, a Recorrente distribuiu R$6.538.432,33 em JCP para as
suas controladoras, o que resultou na declaração de uma retenção de IRRF-Recorrente no
montante de R$980.764,85 para o ano de 2006.
48. Com base no previsto no artigo 9o, parágrafo 60, da Lei no 9.249/1995, a
Recorrente compensou o montante devido de IRRF Recorrente (R$980.764,85) com o
crédito de IRRF-Controlada a que tem direito (R$1.095.141,43).
49. Entretanto, a D. Fiscalização Federal e a DRJ entenderam que o valor
distribuído a título JCP pela Recorrente (R$6.538.432,33) deveria ser limitado a
R$4.043.716,00 para o período de 2006. Dessa forma, o IRRF-Controlada compensável
seria proporcionalmente limitado a R$606.557,40.
50. Isto é, a Recorrente teria declarado R$980.764,85 a título de IRRF Recorrente,
sendo que a D. Fiscalização e a DRJ somente permitiram a utilização de R$606.557,40 do
IRRF-Controlada para fins de compensar o IRRF-Recorrente devido.
51. A diferença entre esses valores (R$980.764,85 e R$606.557,40) resulta no
montante principal exigido pela D. Fiscalização Federal (R$374.207,45). Ocorre que,
como visto, o montante retido em favor da Recorrente a título de IRRF-Controlada
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.426 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720145/2010-31

(R$1.095.141,43) é maior do que o valor declarado a título de IRRF-Recorrente
(R$980.764,85).
52. Logo, a negativa à compensação do crédito de IRRF gerado em favor da
Recorrente, em razão de suposto erro no cálculo dos JCP, gerará o enriquecimento ilícito
do Erário, conforme descrito acima e também demonstrado em tabela preparada pela
Recorrente (doc. no 7). Afinal, de um lado, a não homologação da compensação impedirá
que a Recorrente aproveite o crédito de IRRF-Controlada (R$1.095.141,43) devidamente
recolhido em seu favor, e de outro, o débito do IRRF Recorrente será exigido da
Recorrente (R$980.764,85), gerando um duplo ônus para a Recorrente e um duplo
benefício para o Fisco Federal.
53. Sendo assim, a interpretação adotada pela DRJ não merece ser mantida na
medida em que esbarra no princípio da legalidade, ou seja, se a Instrução Normativa no
460/2004 estiver inovando a ponto de não permitir o aproveitamento do crédito de IRRF-
Controlada decorrente de JCP calculado com base em anos-calendário anteriores a 2006,
então o artigo 32 da referida Instrução Normativa não encontra respaldo em qualquer ato
normativo com força de lei e, portanto, cabe ser afastado de plano por Egrégio Conselho.
54. De fato, as Instruções Normativas editadas pela RFB, como normas
complementares e de caráter secundário, não podem inovar na ordem jurídica. Essa
característica é inerente às normas de caráter primário, como, por exemplo, às leis. Como
ato normativo secundário, as Instruções Normativas da RFB somente podem regular o
que já foi disciplinado pela lei.
55. Destaque-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ("STF") já teve
a oportunidade de se manifestar acerca do caráter secundário das Instruções Normativas
editadas pela RFB. Nesse sentido, ao tratar da natureza e da função dos atos infralegais, o
Plenário do STF, no julgamento do Agravo Regimental em Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 365/DF [...].
57. Saliente-se, novamente, que a redação do artigo 90 da Lei no 9.249/1995 é
clara ao permitir que o contribuinte possa compensar os créditos proporcionados pelos
valores recolhidos a título de IRRF Controlada contra os débitos de IRRF-Recorrente,
independentemente de qualquer relação entre os períodos de apuração do IRRF-
Controlada e do IRRF-Recorrente.
58. Até porque, o direito ao crédito de IRRF nasce com a retenção em nome do
contribuinte, sendo apenas necessário possuir documento idôneo que comprove a
retenção do referido tributo, o que é o caso do presente feito.
59. Assim, a homologação integral da compensação pleiteada pela Recorrente é
medida que se impõe, tendo em vista que as restrições utilizadas pela D. Fiscalização
Federal e pela DRJ para a sua negativa não têm base legal, além de gerar o
enriquecimento ilícito do Erário.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
V. A CONCLUSÃO E O PEDIDO
60. Por todo o exposto, a Recorrente entende como demonstrado que a D.
Fiscalização Federal da RFB e a r. decisão de fls. da DRJ não homologaram a
compensação pleiteada em razão do pagamento de JCP no ano-calendário de 2006 ter
levado em consideração lucros e reservas apurados em anos-calendário anteriores.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.426 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720145/2010-31

61. Nesse sentido, aduz a RFB que o crédito proporcionado pelo IRRF Controlada
não poderia ser utilizado para compensar a totalidade do débito de IRRF -Recorrente
declarado para o ano-calendário de 2006, pois parte do último montante não teria
natureza de pagamento de JCP.
62. Todavia, a Recorrente entende que essa posição da RFB não merece prosperar,
na medida em que:
(i) os JCP têm natureza de dividendos, podendo o montante distribuído englobar
resultados auferidos em anos-calendário anteriores ao ano-calendário em que a sua
distribuição foi deliberada, conforme já decidido pelo Egrégio STJ e pelo Egrégio
Conselho de Contribuintes; e
(ii) a não homologação integral da compensação pleiteada pela Recorrente gera o
enriquecimento ilícito do erário, pois de um lado impede a recuperação do crédito de
IRRF-Controlada correspondente ao imposto recolhido em favor da Recorrente, e de
outro lado exige o pagamento do débito de IRRF-Recorrente declarado quando do
pagamento dos JCP aos seus acionistas.
63. Assim, por esses motivos, a Recorrente requer que seja dado integral
provimento ao presente recurso voluntário, com a reforma integral da r. decisão de fls.
proferida pela DRJ, a fim de que seja integralmente homologada a compensação pleiteada
pela Recorrente.
É o Relatório.

Voto

Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao pagamento a
maior de IRRF no valor total de R$418.190,29 (R$980.764,85 - R$562.574,56), referente aos
meses de janeiro a dezembro do ano-calendário de 2006 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972), conforme Extrato do Processo, e-fls. 184-185:

Meses do Ano de 2006
Valor do IRRF
Disponível em
Per/DComp – R$
(a)
Valor do IRRF
Reconhecido no Parecer
Conclusivo
R$
(b)
Valor do IRRF Litigioso
R$
c = (a –b)
Janeiro
178.350,00
106.301,18
72.048,82
Fevereiro
157.499,67
97.411,20
60.088,47
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.426 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720145/2010-31

Março
62.993,45
38.958,50
24.034,95
Abril
64.657,97
39.987,96
24.670,01
Maio
64.657,97
39.987,96
24.670,01
Junho
64.657,97
39.987,96
24.670,01
Julho
64.657,97
0,00
64.657,97
Agosto
64.657,97
39.987,96
24.670,01
Setembro
64.657,97
39.987,96
24.670,01
Outubro
64.657,97
39.987,96
24.670,01
Novembro
64.657,97
39.987,96
24.670,01
Dezembro
64.657,97
39.987,96
24.670,01
Total
980.764,85
562.574,56
418.190,29

Sobre a competência de turma extraordinária em razão do valor, o Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015 e
alterações, determina:
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ); [...]
Art. 7o Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário interposto contra
decisão de 1a (primeira) instância, em processo administrativo de compensação,
ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de reconhecimento de isenção ou de
imunidade tributária.
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de
compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de
crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção.
[...]
Art. 23. As Turmas de Julgamento são integradas por 8 (oito) conselheiros, sendo 4
(quatro) representantes da Fazenda Nacional e 4 (quatro) representantes dos
Contribuintes.
Art. 23-A. Ficam criadas, no âmbito das seções de julgamento, turmas extraordinárias,
de caráter temporário, integradas por 4 (quatro) conselheiros suplentes, sendo 2 (dois)
representantes da Fazenda Nacional e 2 (dois) representantes dos Contribuintes.
Parágrafo único. A atuação de conselheiros suplentes em turmas extraordinárias dar-se-
á sem prejuízo das demais competências regimentais a eles atribuídas. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários
relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até
o valor em litígio de 60 (sessenta) salários mínimos, assim considerado o valor
constante do sistema de controle do crédito tributário. [...]
§ 1o O Presidente do CARF poderá elevar o limite de que trata o caput a até 120 (cento
e vinte) salários mínimos, à medida da redução do acervo de processos, bem assim
definir outras hipóteses para apreciação pelas turmas extraordinárias.
A Portaria CARF/ME no 6.786, de 01 de agosto de 2022, publicada no DOU de
02.08.2022, determina:
O PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS,
no uso da atribuição que lhe confere o § 1o do art. 23-B do Anexo II à Portaria MF no
343, de 9 de junho de 2015, resolve:
Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas
extraordinárias para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de crédito
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1003-000.426 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720145/2010-31

tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado o valor
constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica
a competência das turmas ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
Em valores de março de 2023, as turmas extraordinárias têm limite de alçada para
apreciação de recurso voluntário no valor de até de até R$156.240,00 (R$1.302,00 x 120).
Fazendo a subsunção do fato à norma, tem-se que a matéria litigiosa devolvida
para reexame nesta segunda instância de julgamento administrativo no valor de R$1.055.659,77,
deve ser analisada em sede de turma ordinária da 1a Seção do CARF. Neste caso, cabe o
encaminhamento do feito mediante despacho (Portaria CARF no 20.176, de 31 de agosto de
2020).
Logo, cabe a declinação da competência em razão do valor litigioso do
julgamento do recurso voluntário para Turma Ordinária da 1a Seção, nos termos do art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do CARF e Portaria CARF/ME no 6.786, de 01 de agosto de
2022.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em declinar da competência em razão do valor litigioso
do julgamento do recurso voluntário para Turma Ordinária da 1a Seção, nos termos do art. 23-B
do Anexo II do Regimento Interno do CARF e Portaria CARF/ME no 6.786, de 01 de agosto de
2022
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 378
DF CARF MF
Original